Tribunal: TCU
Processo: 012.838/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando do Exército, Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento da Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma dos srs. Clébio Xavier de Carvalho, Gleuton de Assis Fonseca e Ivan Cosme de Oliveira Pinheiro e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma dos srs. Francisco Cabral Cardoso e Francisco José da Cunha Pires Soeiro e negar registro aos respectivos atos; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados a que se refere o subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência aos srs. Francisco Cabral Cardoso e Francisco José da Cunha Pires Soeiro desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. alerte os interessados a que se refere o subitem 9.2 de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. suspenda os pagamentos dos proventos com base nos atos ora impugnados.